Tribunal: TJBA
Processo: 8033675-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033675-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA EUGENIA SANTOS CERDEIRA Advogado(s): ANDRESSA LIMA PIRAJA, FERNANDA MANGABEIRA SELIGSOHN AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s):AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOBRESTAMENTO INDEVIDO COM BASE EM IRDR. TEMA 20 DO TJBA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O OBJETO DA AÇÃO E O TEMA DO IRDR. AÇÃO QUE VERSA SOBRE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E IRDR QUE PRESSUPÕE CONTRATO VÁLIDO PARA ANÁLISE DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. PROCESSO QUE NÃO ENCERROU A FASE INSTRUTÓRIA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO PELA MANUTENÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, com fundamento no IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 – Tema 20 do TJBA, que versa sobre a legalidade e abusividade de cláusulas contratuais em contratos de cartão de crédito consignado e reserva de margem consignada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o sobrestamento de ação que versa sobre inexistência de relação contratual com base em IRDR que pressupõe a existência de contrato válido para análise de suas cláusulas. III. Razões de decidir 3. Configura-se hipótese clara de distinguishing, uma vez que o IRDR Tema 20 pressupõe a existência de contrato válido para análise de abusividade de suas cláusulas, enquanto a presente ação nega a própria existência da relação jurídica contratual. 4. O art. 982, I, do CPC determina o sobrestamento apenas de processos pendentes que já tiverem encerrada a fase instrutória, sendo que no caso concreto o processo ainda não concluiu a fase instrutória, não tendo sequer ocorrido a citação da parte demandada. 5. O perigo de dano está configurado diante da manutenção de descontos alegadamente indevidos em benefício de natureza alimentar, podendo o sobrestamento indevido comprometer irreversivelmente o direito da Agravante e impedir a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Não é cabível o sobrestamento de ação que versa sobre inexistência de relação contratual com base em IRDR que pressupõe a existência de contrato válido para análise de suas cláusulas, configurando hipótese de distinguishing. 2. O art. 982, I, do CPC determina o sobrestamento apenas de processos pendentes que já tiverem encerrada a fase instrutória." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 982, I; 1.019, I; 995, parágrafo único; 1.206, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033675-26.2025.8.05.0000, sendo Agravante Maria Eugenia Santos Cerdeira e Agravado o Banco Agiplan S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator